Tribunal: TJDFT
Processo: 0753749-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Execução. Compensação financeira pelo uso exclusivo de imóvel. Impossibilidade de suspensão da ordem de imissão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da execução, reconhecendo a legitimidade do credor para adjudicar o bem em razão de débito oriundo de compensação financeira pelo uso exclusivo do imóvel pela executada, após tentativas infrutíferas de alienação judicial. A decisão agravada também indeferiu pedido de parcelamento do débito e acolheu o direito do credor, igualmente pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamento legal para afastar a adjudicação do imóvel em favor do credor, diante do inadimplemento da executada e das tentativas frustradas de alienação judicial; e (ii) saber se há justificativa para suspender a ordem de imissão na posse do imóvel adjudicado.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação compulsória do imóvel está devidamente fundamentada na existência de débito decorrente da compensação pelo uso exclusivo do bem comum, bem como nas tentativas fracassadas de alienação judicial, não havendo óbice legal ao deferimento do pedido formulado pelo credor.
4. O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana foi ponderado no caso concreto, considerando-se, também, a situação de vulnerabilidade do credor, igualmente idoso e assistido pela Defensoria Pública, além do histórico de descumprimento de acordos por parte da executada.
5. A concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel garantiu à agravante tempo razoável para promover sua desocupação, inexistindo fundamento jurídico que justifique a suspensão da ordem de imissão.
IV. Dispositivo

6. Recursos desprovidos. Mantida a decisão que deferiu a adjudicação compulsória e a ordem de imissão na posse do imóvel.